Tribunal: TJBA
Processo: 8022396-65.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022396-65.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: S. S. M. e outros Advogado(s):HELENITA MOREIRA DE SOUZA SANTOS, ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. EMBARGOS DAS RÉS REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelas partes litigantes contra acórdão proferido em apelação cível que deu parcial provimento aos recursos das rés, reconhecendo a abusividade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde, com aplicação do índice da ANS, e afastando a condenação por danos morais, em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por menor impúbere, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por seu genitor, em face de operadora e administradora de benefícios. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à natureza jurídica do contrato de plano de saúde, à legalidade dos reajustes anuais e à exigência de comprovação atuarial; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da caracterização do contrato como falso coletivo e na aplicação do índice da ANS; e (iii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar acerca da fixação e/ou redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do parcial provimento das apelações. III . Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a caracterização do contrato como falso coletivo a partir da análise do contexto contratual. 5. A discordância da parte com a conclusão adotada no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6. Verifica-se, contudo, omissão parcial do acórdão quanto à fixação expressa dos honorários advocatícios sucumbenciais após o parcial provimento das apelações, matéria que pode ser sanada sem reexame do mérito. 7. Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, em consonância com os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração das rés rejeitados. Embargos de declaração da autora acolhidos, sem efeitos infringentes. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 85, §§ 2º e 11, e 931. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de IDs 89939204, 90108264 e 90375103 nestes autos de nº 8022396-65.2023.8.05.0080, em que figuram como Embargantes QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL pelo polo passivo e S. S. M. E OUTROS pelo polo ativo. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS opostos pelas partes rés e ACOLHER OS EMBARGOS opostos pela parte autora, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator